Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-66.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade e pretensão de revisão do julgado. Nulidade não verificada. Julgamento realizado em sessão telepresencial. Advogados devidamente intimados, com possibilidade de inscrição para sustentação oral. Acórdão embargado não padece de vícios. Pretensão infringente genérica. Rediscussão da matéria já decidida. Prequestionamento desnecessário. Decisão mantida.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade e pretensão de revisão do julgado. Nulidade não verificada. Julgamento realizado em sessão telepresencial. Advogados devidamente intimados, com possibilidade de inscrição para sustentação oral. Acórdão embargado não padece de vícios. Pretensão infringente genérica. Rediscussão da matéria já decidida. Prequestionamento desnecessário. Decisão mantida. Embargos rejeitados.